Tribunal: TJSP
Processo: 1000134-69.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DOS SEGURADOS – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.

As preliminares de carência de ação por falta de requerimento administrativo e de não conhecimento do recurso por inovação recursal e má-fé arguidas, respectivamente, no apelo e nas contrarrazões, foram rejeitadas.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.

Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.

As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária.

Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.

Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050507
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000134-69.2020.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
2/9
CSA
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: Botucatu - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: José Antonio Tedeschi
Número de origem: 1000134-69.2020.8.26.0079
VOTO No 3201
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DOS
SEGURADOS

PRELIMINARES AFASTADAS
MÉRITO - NEXO DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS
APRESENTADOS
PELA
SEGURADORA QUE NÃO FORAM PRODUZIDOS SOB O
CRIVO DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE PROVA DO
ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA -
PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA

SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO.
As preliminares de carência de ação por falta de requerimento
administrativo e de não conhecimento do recurso por inovação
recursal e má-fé arguidas, respectivamente, no apelo e nas
contrarrazões, foram rejeitadas.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga
nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto
ato ilícito.
As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da
má prestação dos serviços pela concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas
elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de
responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer
informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
3/9
CSA
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos.
Recurso provido, para julgar improcedente o pedido formulado,
devendo a autora arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor atualizado da causa.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Paulista de Força e Luz (fls. 273/288) contra a respeitável sentença de fls. 268/271 que, nos
autos de ação regressiva que lhe foi movida por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, foi
proferida nos seguintes termos:
“(...) Por tais fundamentos, julgo procedente o pedido, para o fim de
condenar a ré ao pagamento de R$ 7.102,70 (sete mil, cento e dois reais
e sessenta centavos), valor que será corrigido monetariamente, pelos
índices oficiais, desde a data do(s) respectivo(s) desembolso(s) (Súmula
43/STJ), e acrescido de juros de mora legais (CC, art. 406), contados da
data do evento danoso (Súmula 54/STJ).
Julgo, outrossim, extinto o processo, com apreciação do mérito (CPC,
art. 487, I, 1a figura).
Por força da sucumbência, arcará a vencida com o pagamento das
custas e despesas do processo, bem como com honorários de advogado,
que fixo em 10% do valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, § 2o).
Com o trânsito, arquivem-se.
P.R.I.C.” (grifo no original)
Inicialmente, a apelante argui preliminar de falta de interesse de
agir por ausência de requerimento administrativo. No mérito, busca a inversão do julgado,
alegando, em síntese, que: 1) não houve registro de perturbação na rede elétrica no dia dos
eventos; 2) não teve a oportunidade de vistoriar os equipamentos danificados, pois estes
não foram preservados pela seguradora; 3) os laudos juntados pela apelada são unilaterais e
não foram elaborados por profissionais especializados; 4) o nexo causal entre o dano e a
falha na prestação do serviço não restou comprovado; 5) não possui responsabilidade por
danos decorrentes de caso fortuito ou de força maior; 6) sua responsabilidade não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
4/9
CSA
absoluta, ressaltando que muitos problemas elétricos ocorridos com equipamentos
domésticos são causados por culpa exclusiva do consumidor; 7) não há relação de consumo
entre as partes, o que afasta a incidência das normas previstas no CDC; 8) os usuários são
exclusivamente responsáveis pelas instalações internas; 9) não estão presentes os requisitos
da responsabilidade civil pretendida.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 289/291 e
330/332).
Contrarrazões a fls. 294/320, com preliminar de não conhecimento
do recurso por inovação recursal e má-fé no tocante à alegada aplicação da Resolução no
414/2010 da ANEEL.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Rejeitam-se, inicialmente, as preliminares arguidas no apelo e
nas contrarrazões.
Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de
agir, pois inexiste exigência legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido
de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de relatoria
do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir por
ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste previsão
legal que imponha a necessidade de tal requerimento e de recusa ao
pagamento para que o indivíduo persiga a satisfação do direito que
entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte busque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
5/9
CSA
a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente inadmissíveis e
conspiram contra o preceito constitucional segundo o qual nenhuma
lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder
Judiciário (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXV). (...)”
Por sua vez, a apelação deve ser conhecida, pois as razões
apresentadas nesta fase recursal, calcadas na ausência dos requisitos legais autorizadores da
reparação civil pretendida na inicial, guardam estreita relação com as teses invocadas na
contestação, de modo que inexiste a inovação recursal alegada pela seguradora.
No mérito, o recurso comporta acolhimento.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seus segurados, após a danificação
de aparelhos elétricos em função de distúrbios na rede de energia elétrica.
Em apertada síntese, a ré afirma, no mérito, que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede nas datas dos eventos informados na
inicial e sustenta que não houve comprovação de culpa da sua parte e tampouco do nexo de
causalidade.
A ação foi julgada procedente.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC,
pois a relação jurídica é de consumo e a autora se sub-roga nos direitos dos segurados por
força do art. 786 do CC.
A responsabilidade da ré é objetiva, com fundamento no artigo 37,
§ 6o da Constituição Federal cumulado com o artigo 14 do CDC.
Entre os direitos básicos do consumidor estabelecidos pelo CDC,
está a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos em juízo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
6/9
CSA
qual, contudo, não é automática, ocorrendo somente nas hipóteses de verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, o que não se vislumbra presente na espécie.
É certo que o dever de indenizar está condicionado à prova da
existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
Ainda que aplicado o CDC à relação entre a seguradora e a
concessionária de energia elétrica, a responsabilidade civil, em qualquer caso, exige a
demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal com o suposto ato ilícito.
No caso concreto, observa-se que não houve a comprovação do
nexo de causalidade entre os danos havidos e a alegada falha na prestação de serviço da ré.
A autora juntou documentos referentes a apólices, sinistros,
pagamentos efetuados aos segurados e relatórios técnicos apontando que a queima dos
aparelhos teria sido causada por sobrecarga elétrica e descarga atmosférica (cf. fls. 20/74).
Ocorre, todavia, que as provas técnicas apresentadas pela
seguradora são unilaterais e não foram produzidas com a participação da concessionária de
energia elétrica, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Destaca-se, ademais, que os relatórios técnicos juntados pela autora
não concluíram que o dano se deu em razão da má prestação dos serviços pela
concessionária.
Da mesma forma, não existe prova de que os noticiados problemas
elétricos ocorreram especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da
concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em
outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem
mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Conforme é cediço, a queima de aparelhos conectados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
7/9
CSA
eletricidade pode ocorrer em razão de diversos fatores, tais como, por exemplo, problemas
na rede interna do imóvel e até falha dos receptores de energia dos próprios aparelhos,
ocorrências estas que são estranhas à responsabilidade da concessionária.
Assim, cabia à autora, por força do disposto no art. 373, inciso I, do
CPC, provar que o aparelho do segurado foi danificado por oscilação da corrente elétrica
externa.
Nada obstante a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço,
sem a prova de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de energia,
a improcedência do pedido inicial é a medida que se impõe.
E, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à ré o ônus da
prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se realizar a perícia no
equipamento que não foi preservado, porquanto a referida prova técnica seria essencial à
defesa.
A propósito de tema, é a orientação atual pacificada nesta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO
ENERGIA ELÉTRICA - Ação
regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica
Avaria em equipamentos elétricos segurados

Sentença de improcedência
Ausência de demonstração do nexo de
causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos
apontados
Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela
concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de
energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada

Responsabilidade da ré afastada
Precedentes desta C. Câmara

Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1079492-88.2018.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro:
26/06/2020)
“Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por
oscilação na rede de energia. Demanda indenizatória em via regressiva
ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de
energia elétrica. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade
para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora.
Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
8/9
CSA
oscilação elétrica e os danos aos equipamentos dos segurados, estes
tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos equipamentos
para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Controles
internos apresentados pela seguradora, ademais, que não demonstram a
ocorrência de efetivo pagamento da indenização aos segurados.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva
reformada. Apelação da ré provida. Recurso adesivo da autora
prejudicado.” (TJSP; Apelação Cível 1073970-17.2017.8.26.0100;
Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica -
Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de
indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora contra a
concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Sentença de procedência - Apelo da ré - Preliminares rejeitadas - Ônus
da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na
rede elétrica - Laudos unilaterais - Desinteresse pela produção de prova
técnica - Nexo de causalidade não comprovado - Ação improcedente -
Apelação
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1097745-27.2018.8.26.0100; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020;
Data de Registro: 19/06/2020)
“- Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de
energia elétrica - Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e
não submetido ao crivo do contraditório é imprestável para comprovar
oscilações de energia elétrica. Além do mais, o laudo indica que os
danos foram provocados por eventos da natureza, o que exclui a
responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar
Pedido
improcedente
Sentença mantida - Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1009491-36.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de
Registro: 18/06/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Queima de aparelhos eletrônicos de segurados, supostamente
ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela
ré. Existência de via administrativa predisposta à aferição de
ocorrências que tais, disciplinada pela Resolução no 214/2010 da
ANEEL. Percurso necessário, com vistas a viabilizar a preservação do
contraditório efetivo em relação à concessionária ré. Seguradora autora
que, tendo realizado os processos de regulação de sinistro, não cuidou
de preservar os aparelhos tidos por danificados por descargas elétricas,
nos anos de 2012 e 2014, escorando-se em "laudos" unilaterais despidos
de fundamentação adequada para deduzir sua pretensão em juízo.
Ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional quinquenal, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000134-69.2020.8.26.0079 - Voto no 3201
9/9
CSA
passado longo lapso temporal superior a quatro anos após a regulação
dos sinistros e pagamento dos segurados. Instalações elétricas das
residências dos segurados presumivelmente não preservadas. Criação de
óbices intransponíveis ao exercício efetivo do contraditório em relação à
concessionária ré. Nexo de imputação não comprovado, tendo em vista a
natureza multifatorial de danos em aparelhos elétricos, não
necessariamente decorrentes de fatores ligados à prestação defeituosa
do serviço da concessionária ré. Improcedência da pretensão como
medida de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1001021-86.2017.8.26.0296; Relator (a): Airton
Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
“Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica
Ação regressiva julgada procedente Apelo da concessionária ré -
Prevalece nesta C. Câmara, o entendimento majoritário, no sentido de
que as seguradoras não podem simplesmente pretender obter
ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à
concessionária ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no
tocante à análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à
unidade
consumidora.
Destarte,
e
por
não
demonstrado
satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na
prestação dos serviços da concessionária apelante e os danos referidos
na inicial, o provimento do recurso é de rigor Sentença reformada
Recurso provido para julgar improcedente a ação.” (TJSP; Apelação
Cível
1019029-54.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Neto
Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020;
Data de Registro: 12/05/2020)
De rigor, portanto, a reforma da sentença recorrida para julgar
improcedente o pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o valor
atualizado da causa.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator